Tribunal: TJMT
Processo: 1004506-68.2024.8.11.0037
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004506-68.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CAIQUE BARAUNA BARBOSA - CPF: 066.078.201-40 (APELADO), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (ASSISTENTE), COESTER LOPES - CPF: 024.946.971-58 (ASSISTENTE), HERIVAN BATISTA BOA MORTE - CPF: 037.028.001-66 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), PABLO SOUZA DO CARMO - CPF: 049.242.321-06 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo, fixando-se a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 dias-multa. A acusação sustenta a inaplicabilidade do redutor, em razão de atos infracionais graves praticados na adolescência e suposta reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de atos infracionais graves e pretéritos praticados na adolescência, pode justificar o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os atos infracionais não se equiparam a antecedentes criminais e, portanto, não podem ser utilizados como fundamento autônomo para afastar o redutor do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

A finalidade pedagógico-educativa das medias previstas no art. 112 do ECA, impede que tais registros sejam valorados negativamente na dosimetria da pena ou para presumir dedicação à atividade criminosa.

O afastamento da minorante exige a demonstração concreta e atual de que o réu integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico habitual, o que não restou comprovado nos autos.

A pequena quantidade de droga apreendida (6,91g de cocaína e 21,78g de maconha), a confissão espontânea do réu e sua primariedade corroboram a aplicação da minorante, na fração de 2/3, como reconhecido na sentença.

A utilização de atos infracionais e desvinculados de elementos contemporâneos ao fato não se presta a fundamentar, de forma autônoma, a exclusão do benefício legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os atos infracionais
não deve repercutir na dosimetria da reprimenda imposta ao agente, sob pena de subversão do sistema de proteção integral, ao estigmatizá-lo como criminoso habitual, em afronta à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e sujeito de direitos.

A existência de histórico de atos infracionais, ainda que graves, dissociada de outros elementos concretos que evidenciem dedicação à atividade criminosa, não constitui óbice legal ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O reconhecimento do tráfico privilegiado é devida quando presentes os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, ausência de vínculo com organização criminosa e de dedicação habitual ao crime), não se admitindo presunções genéricas em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; ECA, arts. 1º e 112; CP, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 151.431, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.05.2018; STF, HC 240.139/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.04.2024; STF, HC 214.295/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.10.2022; STF, ARE 1458234/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.01.2024; STF, HC 235.206/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.03.2024; STF, HC 220.307/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2023; STJ, AgRg no HC 813.637/SP; AgRg no HC 632.857/RJ; AgRg no REsp 2.017.857/SC; STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Na ocasião, reconheceu-se a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do referido dispositivo legal, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Consta da denúncia que, em 23 de abril de 2024, por volta das 22h10min, na Avenida Belo Horizonte, bairro Primavera I, em Primavera do Leste/MT, o apelado foi surpreendido na posse de 6,91 g de cocaína (distribuída em duas porções, sendo uma com 46 pedras e outra em pó e grânulos) e 21,78 g de maconha (dividida em oito porções), confessando, durante a abordagem policial, a propriedade das substâncias.

Em juízo, o acusado reafirmou a prática do crime de tráfico de drogas, justificando que enfrentava dificuldades financeiras em razão do falecimento da esposa e da necessidade de prover o sustento da filha recém-nascida.

A sentença reconheceu a primariedade do réu, a ausência de maus antecedentes e a quantidade não expressiva de droga apreendida, razão pela qual aplicou o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima (2/3).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, especificamente quanto ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Sustenta que o réu possui histórico de dedicação a atividades criminosas, evidenciado por diversos atos infracionais graves cometidos na adolescência (dentre eles, homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e sequestro), bem como por sua anterior vinculação à organização criminosa “Comando Vermelho”.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que os atos infracionais pretéritos não podem ser utilizados, de forma autônoma, para afastar o benefício legal, sob pena de violação à presunção de inocência, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, opinou pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que a existência de atos infracionais recentes e graves, aliados à conexão temporal com o novo delito, evidencia a dedicação do réu à atividade criminosa, afastando a incidência da causa de diminuição de pena.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O recurso interposto pelo Ministério Público objetiva a reforma parcial da sentença, exclusivamente quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que o recorrido não faria jus ao benefício, em razão do histórico de atos infracionais praticados na adolescência e da suposta reiteração delitiva na fase adulta.

Entretanto, o apelo deve ser desprovido, consoante com a fundamentação a seguir.

Não desconhece esta relatora que existem precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o histórico infracional do agente, especialmente quando recente e análogo ao crime de tráfico, pode ser considerado elemento idôneo a evidenciar dedicação a atividades criminosas, justificando, portanto, o afastamento do redutor legal.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

[...] o histórico infracional [do réu] pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp 1.916.596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021)

Todavia, referido entendimento não é pacífico, tampouco se coaduna com a orientação do Supremo Tribunal Federal, observando que os atos infracionais não podem ser utilizados como fundamento autônomo para afastar a causa especial de diminuição de pena, tendo em vista sua natureza jurídica diversa e finalidade eminentemente pedagógico-educativa das medidas, e não punitiva.

A Suprema Corte tem reiterado que o adolescente em conflito com a lei por não praticar crime, mas ato infracional, está sujeito à aplicação de medidas socioeducativas de caráter protetivo, conforme estabelecem os arts. 1º e 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desse modo, não é admissível presumir, de forma automática, que registros infracionais evidenciem dedicação a atividades criminosas na vida adulta.

Logo, a utilização exclusiva do histórico infracional para afastar a causa especial de diminuição de pena é juridicamente inadmissível, sobretudo à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. A adoção de tal fundamento, desprovido de elementos concretos e contemporâneos à prática do delito, gera constrangimento ilegal e viola os princípios da presunção de inocência, da excepcionalidade da sanção penal e da finalidade pedagógica das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Cito, a propósito, julgado da Suprema Corte:

[...]
Desse modo, repiso que a prática de atos infracionais pretéritos não deve repercutir na dosimetria da reprimenda do agente, sob pena de subverter o sistema de proteção integral ao estigmatizar o adolescente como criminoso habitual, desrespeitando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e sujeito de direito.

Por fim, esclareço que o STF entende, à luz do princípio da presunção de inocência, que a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado é insuficiente para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas. Vejamos:

“Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria.” (HC 151431, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.05.2018)

Desse modo, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante em seu patamar máximo. Por conseguinte, promovo a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006
, na fração de 2/3, tornando definitiva a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (onze) meses de reclusão. À luz da modificação promovida na dosimetria da pena, o regime prisional imposto ao paciente deve ser o aberto, pois as circunstâncias do caso concreto, a meu ver, não recomendam regime mais gravoso (art. 33, §2º, c e art. 33, §3º, ambos do CP). Finalmente, presentes os requisitos legais para tanto, deve também a pena privativa de liberdade ser substituída pela restritiva de direitos.

(STF - HC: 240139 MG, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22/04/2024 PUBLIC 23/04/2024).

Ademais, verifica-se que este já era o entendimento predominante na Suprema Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS E APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O registro pretérito de atos infracionais e a apreensão de pequena quantidade de drogas não constituem fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
2. Agravo interno desprovido.
(STF - HC: 214295 SC, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 25-10-2022 PUBLIC 26-10-2022);

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART . 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA . PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias afastaram a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006 com base na quantidade e natureza da droga apreendida, bem como na observância da prática de ato infracional, fundamentos que não encontram respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão ora impugnada, de modo que sua manutenção é imposta por seus próprios fundamentos . 3. Agravo regimental desprovido. (STF - ARE: 1458234 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024);

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3 . Tráfico privilegiado. 4. O afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006 depende da indicação de elementos concretos da ausência de seus requisitos. Presunções a partir da quantidade de drogas não podem afastar a aplicação do redutor. Atos infracionais não são considerados para afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006. 5. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 235206 SP, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024).

No mesmo sentido, decisões desta Corte reiteram que:

[...]
O fato de a apelante possuir histórico de atos infracionais, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas
(STJ, AgRg no HC 813.637/SP).

As circunstâncias fáticas do transporte condizem com a categoria de “mula”, cuja modalidade não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 632857-RJ; AgRg no HC 669239-SP; AgRg no REsp 2017857-SC).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado, a aplicação da minorante constitui direito subjetivo da ré, limitando-se a redução à fração de 1/2 (metade) ao se considerar a natureza altamente nociva da pasta-base de cocaína e a quantidade apreendida [aproximadamente 1kg]. (N.U 0008608-31.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024);

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA IMPEDIR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.
O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
2. Agravo interno desprovido”. (STF - HC: 220307 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 09-02-2023 PUBLIC 10-02-2023). (N.U 1000861-72.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2024, Publicado no DJE 24/02/2024).

Dessa forma, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
examinou com propriedade os elementos constantes dos autos, reconhecendo a presença dos requisitos legais para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Aplicou-se, a fração de 2/3 tendo em vista a primariedade formal do acusado, a ausência de condenações criminais anteriores e a inexistência de provas concretas que evidenciem sua atual vinculação a organização criminosa, aplicando corretamente o entendimento deste e. Tribunal e da Suprema Corte.

Ressalte-se, por oportuno, que, embora um dos policiais tenha declarado em juízo que o acusado é “conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas”, tal afirmação não foi comprovada por elementos concretos que demonstrem a prática habitual de atividades criminosas após a maioridade.

Trata-se, na verdade, de referência ao histórico de atos infracionais do acusado, o qual, conforme já exposto, não pode ser utilizado isoladamente como fundamento para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), por se referir a medidas de natureza socioeducativa, destituídas de caráter penal.

Assim, inexistindo fundamentos autônomos e consistentes a demonstrar a efetiva dedicação do réu à atividade criminosa, nem tampouco prova atual de sua integração a grupo criminoso estruturado e considerando-se que os atos infracionais pretéritos não se prestam a suprir os requisitos legais para o afastamento do redutor, não se justifica a reforma da sentença.

Portanto, o pleito recursal ministerial deve ser rejeitado, mantendo a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se íntegra a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025